Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017396-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), JILMARA VIVEIROS MATTAR - CPF: 315.474.001-53 (AGRAVANTE), CECILIA VIVEIROS VALADARES MATTAR - CPF: 050.643.931-30 (AGRAVANTE), JULIO VIVEIROS VALADARES MATTAR - CPF: 050.644.971-80 (AGRAVANTE), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (AGRAVADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), NARRED VALADARES MATTAR - CPF: 133.099.866-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KID WALADARES MATAR - CPF: 012.116.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE OS EXECUTADOS INFORMEM A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO JÁ CUMPRIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – É necessário que o juízo se manifeste sobre os documentos juntados pelos executados nos autos originários, os quais demonstram a existência de inventário, bem como que analise a alegação de ilegitimidade passiva.

II – A incursão sobre a referida matéria, sem que antes o Juízo de origem a enfrente, resultará em supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JILMARA VIVEIROS MATTAR, CECÍLIA VIVEIROS VALADARES MATTAR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000212-43.2012.8.11.0026, manejado por LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME, deixou de analisar a existência do inventário em nome do devedor, o de cujus Sr. Narred Valadares Mattar.

Para tanto, aduzem os agravantes que foram incluídos indevidamente no polo passivo da execução, apenas em razão da condição de herdeiros do falecido Narred Valadares Mattar, porém alegam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação, diante da existência de ação de inventário e do espólio para custear a dívida, conforme já noticiado ao Juízo de origem.

Esclarecem, ainda, que não terão o que receber do Espólio, pois sequer existem bens e valores suficientes para quitar de forma integral as dívidas contraídas em vida pelo falecido, de modo que não podem suportar encargos superiores às forças da herança.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 226021180).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.

227819652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da
decisão que
deixou
de analisar a existência do inventário em nome do devedor, o de cujus Sr.
Narred
Valadares Mattar.

Pois bem. Na hipótese,
verifica-se que o juízo de origem determinou a “
intimação dos herdeiros a fim de que informe este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias a existência de inventário, vez que na certidão de óbito consta a existência de bens a inventariar, a fim de regulariza a substituição processual”
(Id.
222507688
).

Na sequência, os executados opuseram recurso de embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão na decisão, ao fundamento de que “
conforme
escritura pública de declaração de herdeiros e de nomeação de inventariante
Livro 061-AA folhas: 182, no Tabelionato Figueiredo,

segundo serviço notarial e registral do município de Arenápolis/MT (id.

139063840) e
certidão de abertura de escritura pública de inventário, renúncia e adjudicação dos bens que compõem o espólio
do de cujus (id. 139063837) é notória a existência de
inventário
”, o qual foi desprovido pelo juízo
a quo.

Desse modo, é necessário que o juízo se manifeste sobre os documentos juntados pelos
executados nos autos originários, os quais
demonstram a existência de inventário
, bem como que analise a alegação de
ilegitimidade passiva
.

Vale ressaltar que
a incursão sobre a referida matéria, sem que antes o Juízo de origem a enfrente, resultará em supressão de instância

ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar que
o juízo se manifeste sobre os documentos juntados pelos executados nos autos originários, os quais demonstram a existência de inventário, bem como que analise a alegação de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024